Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍNTIA PATRÍCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA GARCIA LEAL, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, antes de receber a petição inicial, facultou à autora manifestar-se quanto a eventual falta de interesse de agir. Na origem, CÍNTIA PATRÍCIA ajuizou ação de conhecimento com pedido de extinção de condomínio em desfavor de GILBERTO GARCIA LEAL. Antes de se pronunciar quanto ao recebimento da petição inicial, o juízo facultou à autora manifestar-se acerca de eventual falta de interesse de agir e porque a matéria supostamente teria sido dirimida no bojo de outra ação. Nas razões recursais, a agravante sustentou que uma vez decretada a dissolução da união estável, os bens anteriormente havidos em mancomunhão transformam-se em condomínio e daí decorria o interesse de agir para desconstituir a copropriedade. Requereu a antecipação da tutela recursal “para assegurar o recebimento da exordial apresentada no juízo da terceira vara cível da circunscrição judiciária de Águas Claras/DF e o pleno desenvolvimento da ação, com a citação do ora agravante para fazer-se presente no polo passivo da demanda de primeiro grau”. Preparo regular sob ID 61885706. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação intitulada extinção de condomínio, partes qualificadas. Ocorre que, conforme consta dos autos do processo que tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, não houve instituição de condomínio sobre bem indivisível. Logo, não há o que se falar em extinção de condomínio. Ademais, conforme se verifica, nos próprios autos em referência a sentença foi liquidada, chegando-se ao montante devido à autora. Nestas condições, aplicam-se as regras processuais previstas nos artigos 509 e 516. Ante ao exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo o interesse de agir com a propositura desta ação.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte manifestar-se acerca das condições da ação. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, inegável que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e, caso sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator